Tribunal: TJDFT
Processo: 0049638-42.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0049638-42.2014.8.07.0001 RECORRENTE: FILGUEIRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDO: JOSÉ VILAMAR CARNEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI 14.195/2021. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO DE TRÊS ANOS. ART. 206, § 3o, VIII, DO CÓDIGO CIVIL C/C ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil-CPC disciplinou a prescrição intercorrente em seu art. 921. O dispositivo teve sua redação alterada pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente. 2. A redação anterior determinava que a execução deveria ser suspensa — pelo prazo de um ano (art. 921, § 1o) — “quando o executado não possuir bens penhoráveis”. O termo inicial para contagem da suspensão era a data da decisão de suspensão. Decorrido o prazo de um ano do § 1o, sem manifestação do exequente, iniciava-se o prazo da prescrição intercorrente. 3. Com a nova lei, o processo deve ser suspenso “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Todavia, o termo inicial passa a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei 14.195/2021). 4. Para determinar a vigência da nova lei, no tocante às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não. 5. Existem três cenários possíveis: 1) a nova norma não se aplica a execuções cujo prazo prescricional se iniciou antes da Lei 14.195/2021; 2) se o processo está suspenso e o prazo prescricional ainda não iniciou, a contagem começará logo após o fim da suspensão; 3) nas execuções em que não houve suspensão antes da entrada em vigor da Lei 14.195/2021, o prazo prescricional iniciará a partir da próxima tentativa infrutífera de citação ou localização de bens. 6. A simples restrição de circulação de veículo em sistema RenaJud, sem a penhora do bem, não interrompe o prazo prescricional. 7. No caso, em 07/03/2020, o juízo ordenou a suspensão da execução pelo prazo de 01 ano, conforme art. 921, III, do CPC, que perdurou até 06/03/2021. Em 07/03/2021, iniciou-se o prazo da prescrição intercorrente, cujo termo final ocorreu em 07/03/2024, uma vez que a execução estava lastreada em nota promissória, cujo prazo prescricional aplicável é o trienal, conforme art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. 8. Recurso conhecido e não provido. A recorrente suscita dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, quanto à interpretação dada ao artigo 921 do Código de Processo Civil, alegando que não teria transcorrido o lapso prescricional, tendo em vista que a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte, o que não teria ocorrido no presente caso. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, OAB/DF 34.973. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao arguido dissídio interpretativo, pois restou assentado no aresto guerreado: “No caso, em 07/03/2020, o juízo ordenou a suspensão da execução pelo prazo de 01 ano (...) que perdurou até 06/03/2021. Em 07/03/2021, iniciou-se o prazo da prescrição intercorrente, cujo termo final ocorreu em 07/03/2024” (ID 68750108). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. . Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027